Tribunal: TJMT
Processo: 1019921-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por Alfredo Menezes de Mattos Junior contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de produção de prova pericial em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1031098-16.2019.8.11.0041. A defesa sustenta cerceamento de defesa e requer a produção da prova técnica para demonstrar a regularidade dos atos administrativos no Processo Administrativo Tributário n. 5020396/2012.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial, sob o argumento de genericidade do pedido, configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a prova pericial requerida é pertinente e necessária à elucidação dos fatos controvertidos em ação civil pública por improbidade administrativa.
III. Razões de decidir
3. O direito à produção de prova é decorrência das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5o, LV, da CF/1988, e deve ser respeitado quando a prova requerida se mostra útil à formação do convencimento judicial.
4. O juiz possui poder instrutório e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas essa prerrogativa deve ser exercida com cautela quando a prova guarda relação direta com os fatos controvertidos.
5. No caso, o agravante detalhou, em manifestação específica, os pontos a serem esclarecidos e justificou a necessidade da perícia técnico-contábil quanto à regularidade de atos administrativos.
6. A decisão agravada, ao indeferir a produção da prova pericial com base na suposta genericidade do pedido, não considerou a manifestação detalhada da defesa, caracterizando ausência de fundamentação concreta.
7. Testemunhos colhidos e a própria manifestação da magistrada de primeiro grau, durante audiência, reconheceram a viabilidade de esclarecimentos técnicos por meio de prova pericial.
8. A prova pericial é indispensável diante da complexidade técnica da matéria discutida e do montante do suposto prejuízo ao erário (R$ 65.558.543,72).
9. O indeferimento da prova pericial compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo diante de inconsistências no relatório técnico utilizado como base acusatória, justificando a necessidade de perícia independente.
IV. Dispositivo e tese de julgamento.
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado de prova pericial relevante e previamente especificada configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a matéria objeto da ação é de alta complexidade técnica. 2. A pertinência e necessidade da prova devem ser analisadas à luz dos fatos controvertidos e não podem ser rejeitadas com base em fundamentações genéricas ou contraditórias. 3. É dever do juízo delimitar os pontos controvertidos a serem elucidados por prova pericial quando esta for essencial à busca da verdade real em ações de improbidade administrativa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 98, 99, 139, II e III, 369, 370, parágrafo único, e 472.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0005474-51.2005.8.11.0015, Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 25.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1019921-71.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202
)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), ANDRE NEVES FANTONI - CPF: 081.328.897-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FARLEY COELHO MOUTINHO - CPF: 963.025.696-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO BORGES DE SOUZA - CPF: 075.306.099-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0018-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR EXMO DES. JONES GATTASS DIAS, E EM CONSONÂNCIA COM ÓRGÃO MINISTERIAL
”
.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Alfredo Menezes de Mattos Junior contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de produção de prova pericial em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1031098-16.2019.8.11.0041. A defesa sustenta cerceamento de defesa e requer a produção da prova técnica para demonstrar a regularidade dos atos administrativos no Processo Administrativo Tributário n. 5020396/2012.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial, sob o argumento de genericidade do pedido, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) determinar se a prova pericial requerida é pertinente e necessária à elucidação dos fatos controvertidos em ação civil pública por improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. O direito à produção de prova é decorrência das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5o, LV, da CF/1988, e deve ser respeitado quando a prova requerida se mostra útil à formação do convencimento judicial.

4. O juiz possui poder instrutório e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas essa prerrogativa deve ser exercida com cautela quando a prova guarda relação direta com os fatos controvertidos.

5. No caso, o agravante detalhou, em manifestação específica, os pontos a serem esclarecidos e justificou a necessidade da perícia técnico-contábil quanto à regularidade de atos administrativos.

6. A decisão agravada, ao indeferir a produção da prova pericial com base na suposta genericidade do pedido, não considerou a manifestação detalhada da defesa, caracterizando ausência de fundamentação concreta.

7. Testemunhos colhidos e a própria manifestação da magistrada de primeiro grau, durante audiência, reconheceram a viabilidade de esclarecimentos técnicos por meio de prova pericial.

8. A prova pericial é indispensável diante da complexidade técnica da matéria discutida e do montante do suposto prejuízo ao erário (R$ 65.558.543,72).

9. O indeferimento da prova pericial compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo diante de inconsistências no relatório técnico utilizado como base acusatória, justificando a necessidade de perícia independente.

IV. Dispositivo e tese de julgamento.

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento imotivado de prova pericial relevante e previamente especificada configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a matéria objeto da ação é de alta complexidade técnica. 2. A pertinência e necessidade da prova devem ser analisadas à luz dos fatos controvertidos e não podem ser rejeitadas com base em fundamentações genéricas ou contraditórias. 3. É dever do juízo delimitar os pontos controvertidos a serem elucidados por prova pericial quando esta for essencial à busca da verdade real em ações de improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 98, 99, 139, II e III, 369, 370, parágrafo único, e 472.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0005474-51.2005.8.11.0015, Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Alfredo Menezes de Mattos Junior, contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1031098-16.2019.8.11.0041, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial requerido pelo agravante.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, pois teria desconsiderado as justificativas apresentadas. Alega que a prova pericial é imprescindível para demonstrar a regularidade dos atos administrativos praticados no Processo Administrativo Tributário n.o 5020396/2012, além da inexistência de conduta dolosa, de favorecimento indevido ou de recebimento de vantagem ilícita por parte do recorrente.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, para viabilizar a produção da prova técnica (Id 294144871).

A liminar foi indeferida (Id 294768871).

Na sequência, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Alega que a decisão agravada não considerou elementos relevantes e reiterou fundamentos quanto à suposta imprescindibilidade da perícia técnica, sustentando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Id 300257883).

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal (Id 306214354).

Posteriormente, o Ministério Público, em contrarrazões ao agravo de instrumento, requereu o desprovimento do recurso, argumentando que o pedido de prova pericial foi genérico e sem delimitação precisa, não se verificando cerceamento de defesa, pois o juízo de origem deferiu a produção de prova testemunhal e agendou audiência de instrução (Id 307146878).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id 309087870).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB MT8764-A
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Manifesto-me inicialmente
pelo não provimento do recurso
.

Em verdade,
confesso que não ouvi os áudios
com relação às provas testemunhais que foram produzidas
, limitando minha atenção
à
questão da

imprescindibilidade

da produção da prova pericial.

No entanto
,
considerando as ponderações feitas
em sustentação oral
pelo
d
outo a
dvogado

e,

partindo da
boa-fé

e
do
pressuposto que
não está fal
t
ando
com
a verdade com relação ao que
consta nesses depoimentos, no sentido de que
,
quem subscreveu o

relatório não estava presente, apenas assinou, confesso que fiquei
em dúvid
a
com relação à necessidade da
realização de
prova técnica.

A prova

pericial,
em princípio
,

é cabível quando a verificação dos fatos depende de
conhecimentos
especializados (
científicos
ou
técnicos
)
,
e
sua produção pode, inegavelmente, colaborar
com a instrução.

A
nalisando o processo, a

defesa é extremamente combatente, recorre praticamente de tudo que acontece nos autos
,
e me pareceu, a

princípio
,
que
esse era mais um recurso
protelatório
.

M
as confesso que fiquei com dúvida
e
,
na dúvida
,
acredito que seja

melhor a produção da prova, razão pela qual RETIFICO o parecer em homenagem

ao que o advogado sustentou aqui e opino pelo
provimento
do recurso
.

É o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Eminentes pares,

ilustre advogado:

Essas questões de alegação de
cerceamento de defesa
exigem bastante atenção, o que, aliás, já fizemos, pois julgamos hoje um caso de minha relatoria em que acolhemos o cerceamento de defesa.

Neste caso especificamente, eu tinha como cenário neste processo — e Vossa
s
Excelência
s
pode
m
verificar no voto que encaminhei — uma situação de
prova pericial de efeito de pedidos genéricos sem delimitação precisa
.
Contudo, meu voto não enfrentou duas questões importantíssimas trazidas pelo advogado na tribuna, e que foram bem destacadas pelo Procurador de Justiça, Dr. Marcelo
Vacchiano
:

A própria juíza reconheceu a

necessidade da prova pericial
, ainda que em um segundo momento, após a produção da prova oral.

A alegação de que
quem subscreveu o relatório não estava presente, apenas assinou.

Diante disso, e seguindo o mesmo raciocínio externado pelo Dr. Marcelo
Vacchiano
, peço o
adiamento do julgamento

para que eu possa revisitar os autos.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Verifica-se
que o objeto do Agravo Interno, interposto no Id 300257883, se confunde integralmente com o mérito do agravo de instrumento, uma vez que ambos têm por escopo a controvérsia acerca da necessidade de produção de prova pericial nos autos originários.

Assim, considerando que os fundamentos deduzidos reproduzem, em essência, os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento, mostra-se
prejudicada
a análise do agravo interno.

Por outro lado,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Relativamente ao preparo, o agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita, juntando documentação que comprova sua atual situação de desemprego e hipossuficiência econômica (Ids 294200888 e 294200889). Assim,
defiro o pedido de gratuidade da justiça
, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Agravo de Instrumento
interposto

contra a decisão que indeferiu a realização de prova pericial na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1031098-16.2019.8.11.0041.

Consta do recurso o seguinte relato (Id 280920363):

O agravante foi acionado judicialmente pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora agravado, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N.o 1052710-10.2019.8.11.0041, juntamente com os Srs. André Neves Fantoni, Farley Coelho Moutinho, Walter de Souza Júnior, Alberto Borges de Souza,
Themystocles
Ney de Azevedo de Figueiredo, da Sr.a Sandra Mara de Almeida e da empresa Caramuru Alimentos S/A., pela suposta prática de atos de improbidade administrativa previstos na Lei Federal n.o 8.429/92.

Argumentou o agravado, para tanto, que a partir dos documentos acostados no Inquérito Civil SIMP 000059-023/2017 e do compartilhamento do Inquérito Policial n.o 052/2017 (DECFCAP/CIRA), conjuntamente com a denúncia formulada na Ação Penal n.o 16738- 61.2017.811.0042 – Código 476881 (Operação ZAQUEUS), identificou-se que agentes públicos supostamente receberam vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo quando da análise de processos administrativos envolvendo a empresa Caramuru Alimentos S/A.

Aduziu, em síntese, o parquet estadual em sua peça exordial, especificamente em relação ao ora agravante, que supostamente teria obtido vantagens indevidas, por meio do recebimento de vários cheques emitidos pelo Sr.
Themystocles
Ney de Azevedo de Figueiredo que totalizam o montante de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), para a redução de créditos tributários devidos pela empresa Caramuru Alimentos S/A. nos autos do Processo Administrativo Tributário n.o 5020396/2012, de modo a hipoteticamente gerar danos ao erário estadual na ordem de R$ 65.558.543,72 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

Alicerçou o pleito formulado em declarações prestadas por colaboradores desprovidas de elementos
corroboradores
, bem como em relatório técnico produzido pelo Serviço de Inspeção da Corregedoria Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (COFAZ/SEFAZ-MT) - unidade incompetente para proceder a revisão de julgamento de processo administrativo tributário no âmbito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) -, cuja confecção foi realizada em circunstâncias não republicanas, após a realização de reuniões nas dependências do Ministério Público do Estado de Mato Grosso com a participação ativa de membros da Corregedoria da Secretaria de Fazenda (COFAZ/SEFAZ-MT) e representantes da empresa Caramuru Alimentos S/A, aparentemente com o escopo primordial de embasar a imputação de prática criminosa ao agravante na famigerada Operação
Zaqueus
, especificamente no que tange à análise realizada no PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO No 5020396/2012. (...)

Devidamente intimado, o Agravante, por meio da MANIFESTAÇÃO ID. 172989590, apresentou de forma detalhada a especificação das provas que pretendia produzir, expondo, com clareza e objetividade, as razões que evidenciam a pertinência e a relevância de cada uma delas em relação aos fatos controvertidos delimitados na decisão de saneamento (ID. 168921032). (...)

Ocorre que, ao analisar os pedidos de produção de provas formulados pela defesa, o d. Juízo a quo acabou por proferir a decisão interlocutória ora agravada (DECISÃO ID. 189171483), por meio da qual indeferiu a produção da prova testemunhal requerida, sob o argumento de que tais provas “não se mostram úteis à atividade probatória deste feito, que não se refere a eventuais tipos penais e dosimetria de pena e se mostram meramente protelatórias”. No mesmo sentido, a decisão também indeferiu o requerimento de produção de prova pericial, sustentando que o pedido foi apresentado “de forma genérica, sem a imprescindível delimitação para se constatar sua pertinência e necessidade”. Tal posicionamento, contudo, desconsiderou as especificações e justificativas expressamente apresentadas na MANIFESTAÇÃO ID. 172989590, na qual a defesa detalhou a utilidade e a vinculação direta das provas pretendidas com os pontos
controvertidos delimitados no saneamento do feito.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da necessidade e pertinência da prova pericial requerida pelo agravante para a adequada instrução do feito originário, bem como se o indeferimento de tal prova configura cerceamento de defesa.

O agravante sustenta que a prova pericial é essencial para demonstrar a regularidade dos atos administrativos por ele praticados no Processo Administrativo Tributário n. 502039/6/2012, a inexistência de dolo em sua conduta funcional e a ausência de qualquer favorecimento indevido à empresa Caramuru Alimentos S/A.

Argumenta, ainda, que o indeferimento configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com razão o agravante.

O direito à produção probatória constitui desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 369:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

O juiz, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O referido dispositivo confere ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, ampla liberdade para avaliar a conveniência e necessidade das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias para a formação de seu convencimento.

No mesmo sentido, o artigo 472 do CPC prevê:

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

Tal possibilidade decorre do poder instrutório do juiz, que deve conduzir o processo pautando-se pelos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, conforme disposto no artigo 139, incisos II e III, do CPC.

Contudo, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida com cautela, especialmente quando a prova requerida guarda pertinência direta com os fatos controvertidos e se mostra potencialmente relevante para o deslinde da causa.

No caso em apreço, verifico que o agravante, ao especificar as provas que pretendia produzir (manifestação Id 172989590 nos autos de origem n. 1031098-16.2019.8.11.0041), requereu de forma fundamentada a produção de prova pericial, justificando sua pertinência para demonstrar a correção técnica da análise realizada no âmbito do Processo Administrativo Tributário n. 5020396/2012, especialmente no que se refere à regularidade dos procedimentos adotados e à inexistência de dolo ou favorecimento indevido.

A decisão agravada, ao indeferir a produção da prova pericial, limitou-se a afirmar que o pedido seria genérico e desprovido da delimitação necessária para se constatar sua pertinência e utilidade. Contudo, tal fundamentação não se coaduna com o conteúdo da manifestação apresentada pelo agravante, na qual foram expostos de forma clara e objetiva os pontos controvertidos que justificariam a necessidade da perícia técnico-contábil.

Ademais, conforme destacado pelo agravante em seu Agravo Interno e corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, há questionamentos quanto à elaboração e autenticidade do relatório técnico produzido pela Corregedoria Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que embasa a acusação formulada pelo Ministério Público.

A testemunha Nelson Barbosa Alves, ouvido durante a audiência de instrução e julgamento no dia 3.6.2025 nos autos de origem, confirmou ter assinado relatórios produzidos por outros membros da equipe, após leitura e conferência.

Já a testemunha Roseli Maria Tadeu de Souza Oliveira e Silva, ao ser ouvida como testemunha nos autos de origem no dia 7.8.2025, afirmou categoricamente que não participou da elaboração do Relatório Parcial Final da Ordem de Serviço 039/2017/COFAZ/SEFAZ (Id 21713780 do processo originário), bem como não assinou o referido documento, esclarecendo que provavelmente estava de férias naquele período.

Tais circunstâncias, por si só, já suscitam dúvidas razoáveis quanto à regularidade e confiabilidade do relatório técnico que fundamenta a acusação, tornando ainda mais relevante a produção da prova pericial requerida pelo agravante.

Mais significativo ainda é o fato, trazido à baila no Agravo Interno e não contestado, de que a própria magistrada de primeiro grau, durante a audiência de instrução realizada em 3.6.2025, expressamente reconheceu a possibilidade de esclarecimento de questões relativas ao Processo Administrativo Tributário por meio de prova pericial.

Segundo consta do vídeo acostado no Id 196302840 do processo 1031098-16.2019.8.11.0041, denominado como “
4. Audiência de Instrução nos autos n.o 1031098-16.2019.8.11.0041 -_
004 continuação
test. nelson.mp4”
, a magistrada afirmou ao causídico durante a oralidade a partir dos 13 minutos e 30 segundos:

Agora, em relação ao parecer, se o senhor acha que foi burlado ou que teve problema ou que ele não tem capacidade para ler e entender o que estava com o relatório e assinar esse relatório, o senhor faça por outros meios. O senhor pode até requerer algum tipo de inspeção ou de perícia dentro desse relatório,
tá
? Ou deveria ter feito isso já, inclusive, mas das alegações finais, o senhor tem possibilidade de fazer isso. A audiência ela não é para isso. A audiência é para ouvir a testemunha, saber o que ela sabe do processo,
tá
?

A manifestação da magistrada evidencia flagrante contradição com a decisão anteriormente proferida, que indeferiu a produção da prova pericial sob o argumento de que seria genérica e desnecessária.

Se a própria magistrada, após a oitiva das testemunhas, reconheceu a viabilidade e potencial utilidade da prova pericial para esclarecer questões técnicas relacionadas ao processo administrativo tributário, não se justifica a manutenção do indeferimento anteriormente determinado.

Ressalte-se que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em questão envolve matéria de alta complexidade técnica, relacionada à análise de processo administrativo tributário, com imputação de suposto prejuízo ao erário na ordem de R$ 65.558.543,72 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

Nesse contexto, a prova pericial se mostra não apenas útil, mas potencialmente indispensável para a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

A jurisprudência deste Tribunal entende que configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova necessária à demonstração dos fatos alegados pela parte, especialmente quando tal prova guarda pertinência direta com os pontos controvertidos da demanda:

O indeferimento da produção de provas, especialmente a pericial, caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a questão envolve matéria de fato que exige dilação probatória. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em casos como este, a não realização das provas solicitadas impede a parte de comprovar fatos essenciais ao julgamento do mérito, violando o devido processo legal.

(N.U 0005474-51.2005.8.11.0015, Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, Julgado em 25/10/2024)

O indeferimento da prova pericial compromete substancialmente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante, na medida em que o impede de demonstrar, por meio de prova técnica adequada, a regularidade dos atos administrativos por ele praticados no âmbito do Processo Administrativo Tributário n. 5020396/2012.

Ademais, a decisão agravada apresenta evidente contradição ao admitir a produção de prova documental para instruir os mesmos pontos controvertidos que a prova pericial visa esclarecer, ao mesmo tempo em que indefere a realização da prova técnica. Tal incongruência evidencia a ausência de fundamentação concreta e individualizada, bem como a inconsistência lógica da decisão.

Diante desse cenário, entendo que o indeferimento da prova pericial requerida pelo agravante configura cerceamento de defesa, comprometendo o devido processo legal e a busca pela verdade real, princípios basilares do processo civil contemporâneo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial retificado em sessão,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a produção da prova pericial requerida pelo agravante nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1031098-16.2019.8.11.0041, cabendo ao juízo de origem a delimitação dos pontos a serem esclarecidos pela perícia, bem como a adoção das demais providências necessárias à sua realização.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025